Tribunal: TJMT
Processo: 0006403-34.2016.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006403-34.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARECIDO RAIA - CPF: 019.260.389-24 (APELANTE), LEONARDO CORTEZ ABBONDANZA - CPF: 078.166.099-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLESILEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 843.282.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INACOLHIMENTO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO – TESE ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQÚEM DO MÍNIMO LEGAL DECORRENTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INVIABILIDADE – SÚMULA N. 231/STJ – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – CABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consoante Laudo Pericial, o apelante deve ser responsabilizado pela produção do resultado (morte) ao “
convergir para a esquerda, em local proibido, transpondo a via em condições de tráfego desfavoráveis
”, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB.

2.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a vítima concorre para a prática/resultado fim do delito, admite-se a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59, do Código Penal.

3.

Nos termos da Súmula n. 231/STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

4.

Cabível a redução do valor da prestação pecuniária, quando estipulada em desacordo com a situação econômica do acusado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recuso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
APARECIDO RAIA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0006403-34.2016.8.11.0004 (Código 225867), julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício aos herdeiros da vítima Clesiley Ferreira dos Santos.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente.

No mérito, sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a (o):

a)

ajuste da pena-base para o mínimo legal, em razão da equivocada valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime;

b)

redução da pena-base decorrente da culpa concorrente da vítima; e

c)

fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, superando a Súmula n. 231/STJ; e

d)

redução do valor fixado a título de prestação pecuniária (Id. 211337800).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o montante fixado a título de prestação pecuniária (Id. 211337803).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que seja revisada a dosimetria da pena imposta ao apelante (Id. 217139152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de novembro de 2015, por volta das 18:30hs, na Rodovia BR 070, KM 7,2, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado trafegava com um veículo automotor, tipo caminhão Scania/G 380 A4X2, placa AQF-9337, cor branca, ano 2008 (com duas carretas, placas APY-4279 e APY-4281), pelo sobredito local, ocasião em que, agindo com manifesta imprudência e negligência, inobservando o cuidado necessário e as regras do código de trânsito, efetuou uma proibida conversão de retorno à esquerda, cruzando a rodovia, para retornar em sentido contrário da via pública.

Nesse instante, ele interceptou o automóvel conduzido pela vítima (GM Vectra Expression, cor prata, ano 2009, placa NLM-8779), que ali trafega em alta velocidade e detinha prioridade de tráfego, quando houve a colisão (Laudo de Exame Pericial às fls. 77/100-IP).

Em razão do sinistro, a vítima sofreu, dentre outras lesões, anemia aguda devido a rotura completa da aorta torácica, o que foi suficiente para causar-lhe a morte (Exame de Necropsia às fls. 20/21v-IP) (Id. 211336415).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício aos herdeiros da vítima Clesiley Ferreira dos Santos (Id. 211337787).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação e, no mérito, requer a sua absolvição pela atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória.

Alternativamente, pugna pelo ajuste da pena-base para o mínimo legal, em razão da equivocada valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime; redução da pena-base decorrente da culpa concorrente da vítima; e, fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, superando a Súmula n. 231/STJ (Id. 211337800).

Com relação à preliminar de nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, verifica-se que o magistrado sentenciante expôs suficientemente as razões de seu convencimento, levando em consideração as provas produzidas durante toda a persecução penal, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas nas audiências de instrução e julgamento (Id. 211337729 e 211337755); interrogatório do próprio acusado (Id. 211337755) e Laudo Pericial de Acidente (Id. 211336417 – p. 121).

Com efeito, não é necessário que o juízo enfrente, de forma individualizada, todas as teses apresentadas pela defesa, notadamente quando demonstrado que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e de acordo com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, como se deu no caso dos autos.

Sobre o assunto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço. [...]” (AgRg no HC n. 705.639/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO [POR DUAS VEZES] E PECULATO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – SUFICIÊNCIA DA DECISÃO MOTIVADA
– [...] – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL – RECURSO DE RAQUEL PROVIDO EM PARTE, E APELO DE MARCÔNIO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não é nula a sentença que, de forma concisa e sucinta, rejeita as teses defensivas. “[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie
[...]”

(TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, Julgado em 08/09/2021) (N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus)”.

Dessa maneira, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passando à análise do mérito, também não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Na fase investigativa, foram ouvidos Adriana Ferreira de Castro (convivente da vítima – Id. 211336416 – p. 60); Marcos Aurélio e Sousa (amigo da vítima e dono do veículo – Id. 211336416 – p. 67); Paulo Henrique Fonseca de Brito (que possui um restaurante próximo ao local do acidente – Id. 211336416 – p. 80); Isabela Farias Silva (esposa da testemunha Paulo Henrique – Id. 211336416); Osmar Ferreira (testemunha que trabalha em empresa próxima ao local do acidente – Id. 211336416 – p. 86) e Valdivino de Oliveira (testemunha que trabalha na mesma empresa de Osmar Ferreira – Id. 211336416 – p. 88).

Ainda, foi realizado o interrogatório do acusado Aparecido Raia, que afirmou ser o motorista do veículo Scania causador do acidente que culminou na morte da vítima Clesiley F. dos Santos (Id. 211336415 – p. 46).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas Gonçalo Ramos Pereira (Policial Rodoviário Federal – Id. 211337729); Paulo Henrique Fonseca De Brito; Isabella Farias Silva; Vitor Carlos Muniz Dellarmelinda; Vitor Hugo Tramontina Costa e Sandro Roberto Gotardo Galea (Id. 211337755); Sergio Junio de Morais Lopes e Jobe Silva Junior, bem como realizado o interrogatório do acusado Aparecido Raia, o qual reafirmou que dirigiu o veículo que deu causa ao sinistro (Id. 211337772).

Em que pese o relevante número de pessoas ouvidas durante todas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial), verifica-se que nenhuma delas foi testemunha ocular dos fatos descritos na denúncia. Pelo contrário, todas elas chegaram ao local após o sinistro e, portanto, pouco contribuíram para se chegar a uma conclusão de como se deu a dinâmica do acidente que ocasionou a morte da vítima Clesiley Ferreira dos Santos.

O art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece as sanções para a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
in verbis
:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

No caso dos autos, consta no Laudo Pericial n. 300.2.07.2015.011452-01 a seguinte conclusão acerca do acidente:

“Em face do analisado e exposto acima, o Perito do presente Laudo Pericial conclui tratar-se o acidente de colisão do tipo interceptação. O veículo VI-Vectra teve a sua trajetória interceptada pelo veículo 2-Scania.

A causa determinante do acidente é atribuída aos condutores de forma concorrente, cada qual contribuindo com sua parcela no evento.

O condutor do veículo V2-Scania contribuiu para o acidente ao convergir para a esquerda, em local proibido, transpondo a via em condições de tráfego desfavoráveis
.

O condutor do veículo V1-Vectra, que detinha prioridade de tráfego, contribuiu para o e velocidade embora detivesse a prioridade” (Id. 211336417 – p. 120) (grifos meus).

Desse modo, em observância à conclusão constante no Laudo Pericial n. 300.2.07.2015.011452-01 (Id. 211336417 – p. 120), elaborado por profissional especializado (Perito Oficial Criminal Luiz Vinicius Gontijo Laborda Larrain), entende-se que apesar de os condutores terem concorrido para a causa do acidente, o acusado Aparecido Raia (condutor do veículo V2-Scania) deve ser responsabilizado pelo crime previsto no art. 302, do Código Penal Brasileiro, uma vez que “
contribuiu para o acidente ao convergir para a esquerda, em local proibido, transpondo a via em condições de tráfego desfavoráveis
” (Id. 211336417 – p. 120).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEVER DE CUIDADO. IMPROCEDÊNCIA. CULPA CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVASÃO DA APELANTE DE FORMA DESATENTA QUE CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO E MORTE DA VÍTIMA
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova pericial, que a apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, via preferencial, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB.
(N.U 0014085-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Assim, conclui-se que o ato de “
convergir para à esquerda, em local proibido, transpondo a via em condições de tráfego desfavoráveis
”

(Id. 211336417 – p. 120), demonstra a violação do dever objetivo de cuidado e concorre para o resultado morte da vítima Clesiley Ferreira dos Santos, não havendo se falar em absolvição por ausência probatória, tampouco atipicidade da conduta.

Superada a tese absolutória, passa-se à análise dos pleitos subsidiários.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, sob a fundamentação de que a vítima possuía 04 (quatro) filhas, sendo 02 (duas) menores e que em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
orfandade constitui elemento concreto justificante da valoração negativa do vetor consequências
” (Id. 211337787).

Em caso análogo, decidiu este Tribunal de Justiça:

“ [...] Além disso,
por não ser consequência natural do crime de homicídio, a orfandade dos filhos da vítima, dois deles em tenra idade, é capaz de conduzir a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que os filhos foram privados do convívio e criação com a mãe, que lhes prestaria auxílio financeiro e emocional
; [...]”

(N.U 0002635-77.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (grifos meus).

Por isso, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, descabido o pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, uma vez que devidamente valorada negativamente pelo magistrado sentenciante.

Contudo, extrai-se do Laudo Pericial n. 300.2.07.2015.011452-01 que “
A causa determinante do acidente é atribuída aos condutores de forma concorrente, cada qual contribuindo com sua parcela no evento
” (Id. 211336417 – p. 120).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal
” (REsp 1847745/PR. Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 20/11/2020).

Por esse motivo, deve ser realizada a compensação entre as circunstâncias judiciais das consequências do crime e do comportamento da vítima, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 02 (dois) anos de detenção
.

Ainda, quanto ao pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão qualificada, verifica-se que este não comporta acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a tese de que “
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em razão disso, deve ser mantida a pena intermediária e não havendo causas de aumento e/ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, mister é torná-la definitiva em
02 (dois) anos de detenção
.

Por fim, quanto à possibilidade de redução pena de prestação pecuniária, assiste razão ao apelante.

A prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação estão dispostos no art. 45, §1º, da mesma lei. Veja-se:

“Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária; [...]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

No caso dos autos, a prestação pecuniária foi fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta em total desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que consta dos autos que o apelante declarou ser caminhoneiro e perceber renda mensal de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), perante as autoridades policiais (Id. 211336415 – p. 46).

O próprio Órgão Ministerial, em suas contrarrazões, concordou com a redução do montante fixado a título de prestação pecuniária, aduzindo que “
considerando que, o apelante é caminhoneiro, o valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com certeza comprometeria o sustento da sua família, assim sendo entendo que o valor deve ser reduzido, ainda mais levando em conta que houve culpa concorrente
” (Id. 211337803).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...]
Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado
”.

(N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Sendo assim, deve ser acolhido o pleito defensivo para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressaltando-se que eventuais discussões acerca da forma de pagamento ou até mesmo quanto à possibilidade de parcelamento dos valores, são questões afetas à competência do Juízo da Vara de Execução Penal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para
readequar
a pena do apelante Aparecido Raia, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos de detenção
, bem como
reduzir
o valor fixado a título de prestação pecuniária para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024